Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000095-64.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca da Rondonópolis/MT de acolhimento do pedido elaborado pelo perito judicial e determinação de expedição de alvará, a fim de que ele possa levantar o valor correspondente a 50% dos honorários periciais.
A agravante relata que o incidente tem origem no comando exarado por este E. Tribunal de Justiça, que determinou, a pedido do agravado, a realização de perícia/auditoria a respeito do cumprimento do plano de recuperação judicial do grupo agravante; explica que tal celeuma nasceu quando da apresentação das primeiras propostas de honorários periciais, fornecidas pelas empresas indicadas pelo Juízo “a quo”.
Narra que este E. tribunal entendeu que o serviço a ser realizado seria o de perícia e autoria e a segunda celeuma enfrentada, foi o valor dos honorários periciais, na medida em que o Juízo “a quo” homologou proposta de honorários do perito em quantia superior a R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), ao passo que a empresa BDO, havia apresentado uma proposta que não superava R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).
Cita que este E. Tribunal reformou a decisão que havia homologado os honorários apresentados pelo Sr. Reinaldo e determinou a apresentação de nova proposta e o MM. Juiz da causa determinou a intimação do perito que apresentou uma proposta de honorários para realização de perícia, e não perícia e auditoria, além de acrescentar em sua proposta ressalva de que haveria uma cobrança de valores a maior caso o objeto fosse além da realização da perícia ou mesmo resposta de quesitos complementares.
Expõe que a proposta foi homologada pelo Juízo e combatida via agravo de instrumento pelo agravado, que requereu que fosse reconhecido que o trabalho não se limitaria a perícia, mas sim a perícia e auditoria e, ao julgar o Agravo de Instrumento 1011781-87.2021.8.11.0000, este E. Tribunal reforçou o entendimento de que o trabalho a ser realizado é o de perícia e auditoria; sustenta que, após o trânsito em julgado tal decisão, o perito peticionou nos autos, informando que cumpriria a determinação quanto ao objeto dos trabalhos, realizando os necessários esclarecimentos prévios, mas não informou se tal adequação traria algum reflexo no valor dos honorários.
Alega que, “Induzido ao erro pelo Sr. Perito, o Juízo de piso, acatou a manifestação do mesmo e determinou a realização da perícia, sem antes mesmo confirmar o valor extado que deveria ser pago pelos trabalhos. Tal decisão é no mínimo temerária, pois a proposta do Sr. Reinaldo para a realização de Perícia e auditoria, seria superior a R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), já que a segunda proposta limitava se ao serviço de Perícia. Assim há um risco iminente de, em um segundo momento, haver um pedido e debate sobre honorários complementares, que podem trazer graves prejuízos à agravante e por consequência a todos os seus credores, já que tal ônus impacta diretamente no caixa da empresa.”
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e determinado ao perito que esclareça se a proposta de honorários formalizada e então homologada, abrange os trabalhos determinados no Agravo de Instrumento 1011781-87.2021.8.11.000, ou seja, perícia e auditoria e quesitos complementares e, após o contraditório das partes, uma vez superada a fase do custo da perícia, sejam iniciados os trabalhos periciais.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
De fato, como relatado pela agravante, reconhecido por este E. Tribunal a necessidade de realização de perícia e autoria nos autos de origem, o MM. Juiz da causa homologou a proposta de honorários do perito (Sr. Reinaldo) em quantia superior a R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), ao passo que a empresa BDO, apresentou proposta que não superava R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).
A decisão de homologação dos honorários apresentados pelo Sr. Reinaldo foi reformada em Segundo Grau e determinada nova proposta. Intimado o perito, apresentou uma proposta de honorários para realização de perícia, e não perícia e auditoria e acrescentou ressalva de que haveria uma cobrança de valores a maior caso o objeto fosse além da realização da perícia ou mesmo resposta de quesitos complementares.
Após a homologação pelo MM. Juiz da causa, o ora agravado interpôs o Agravo de Instrumento 1011781-87.2021.8.11.000 para que fosse reconhecido que o trabalho não se limitaria a perícia, mas sim a perícia e auditoria. O citado agravo foi provido, “para que seja desenvolvido pelo expert designado os trabalhos de perícia e de auditoria, na forma da decisão proferida na Petição 1018689-34.2019.8.11.0000.”
E, nos autos de origem, após o julgamento do mencionado agravo, o agravado peticionou e requereu que o perito desenvolva os trabalhos de perícia e auditoria, realizando a verificação minudente e detida dos documentos financeiros e contábeis, das receitas, despesas e dos seus respectivos destinos, das notas de compra, de remessa e de devolução, e de tudo o mais que se fizer imprescindível para atender na íntegra as diretrizes fixadas.
O perito judicial também se manifestou nos autos, ocasião em que fez um breve introito/conceito de perícia e auditoria e apresentou o cronograma de trabalho. Ao final, requereu o início das atividades e indicou a data de 10.01.2022, bem como, pugnou pela liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor já depositado em Juízo, a título de honorários periciais.
Pois bem. A pretensão da agravante não se denota relevante.
Isso porque, na decisão agravada o MM. Juiz mencionou a comunicação acerca do julgamento do Agravo de Instrumento 1011781-87.2021.8.11.000 com a determinação “que seja desenvolvido pelo expert designado os trabalhos de perícia e de auditoria, na forma da decisão proferida na Petição 1018689-34.2019.8.11.0000”. Assim, diante da citada determinação e manifestação do perito com indicação da data para o início dos trabalhos periciais (10 de janeiro de 2022), o Magistrado deferiu o início dos trabalhos e determinou a expedição de alvará no valor correspondente a 50% dos honorários periciais.
Ademais, o alvará correspondente a 50% dos honorários periciais foi expedido no valor de R$ 228.970,54 (duzentos e vinte e oito mil e novecentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), o que afasta a alegação de ausência de esclarecimento quanto à quantia cobrada pelo perito.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Ouça-se o perito judicial Reinaldo Camargo do Nascimento, no prazo de 15 (quinze) dias.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora